Tribunal: STF
Processo: HC 250969
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 956.838/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente JAIR DA SILVA JÚNIOR foi condenado a 17 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, enquanto o paciente DIOGO PERES FERREIRA foi condenado a 17 anos e 9 meses de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, II, da Lei 11.343/2006) e de concussão, por várias vezes (art. 305 do Código Penal Militar). O paciente JAIR também foi condenado pelo cometimento do delito de prevaricação (art. 319 do CPM). 



    Buscando desconstituir a certificação do trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    13. As teses trazidas pelo impetrante em sede de habeas corpus foram devidamente analisadas no MSCrim nº 0900565-18.2024.9.26.0000, em que houve a denegação da liminar, diante do não preenchimento do fumus boni iuris.



    14. Nesta análise inicial, verifica-se que todas as alegações apontadas pela defesa em sede de embargos declaratórios foram enfrentadas no acórdão proferido nos EDCrim nº 0900375-55.2024.9.26.0000.



    15. Ademais, quando da prolação do acórdão dos EDCrim nº 0900509-82.2024.9.26.0000, o Desembargador Militar Silvio Hiroshi Oyama fundamentou a decisão ao certificar o caráter protelatório do segundo recurso opostos e determinou a certificação do trânsito em julgado, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, até porque não foram interpostos outros recursos pela defesa, seja em face do acórdão de apelação criminal, seja em face do primeiro acórdão de embargos de declaração.



    16. Nessa toada, efetivamente, o requisito do fumus boni iuris para a concessão de liminar em habeas corpus não se faz presente, como bem decidiu o Desembargador Militar Plantonista aos 27/10/2024.



    17. De outra banda, tendo os presentes autos de habeas corpus sido impetrados em face do mesmo ato impugnado no MSCrim nº 0900565-18.2024.9.26.0000, cujo andamento está mais avançado, o caso é de serem julgados conjuntamente, evitando-se decisões conflitantes.



    18. Portanto, aguarde-se as informações solicitadas ao Desembargador Militar Silvio Hiroshi Oyama no MSCrim nº 0900565-18.2024.9.26.0000, para serem juntadas aos presentes autos de habeas corpus.



    19. Após encaminhem-se os autos de mandado de segurança e de habeas corpus, com urgência e conjuntamente, à d. Procuradoria de Justiça para parecer.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCUSSÃO. PREVARICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie, pois a análise dos pedidos defensivos demandam uma análise mais aprofundada do caso.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A questão central da presente controvérsia diz respeito à decisão teratológica em mandar certificar o imediato trânsito em julgado, com retorno ao juízo de primeiro grau para imediata execução do acórdão condenatório, ao argumento de que os embargos de declaração eram incabíveis, pois evidenciado o abuso do direito de recorrer por seu manejo manifestamente protelatório. A defesa dos pacientes discorda com veemência, pois não existe nenhum ato protelatório por ocasião da interposição dos segundos embargos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para suspender o trânsito em julgado nos embargos de declaração [...] e assegurar aos pacientes o direito de aguardarem o julgamento definitivo do writ em liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente